Tribunal: TJDFT
Processo: 0700232-96.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700232-96.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO DE SOUZA MENDONCA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDO DE SOUZA MENDONCA em face da decisão prolatada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo no 0709244-51.2021.8.07.0018, em que restou indeferida a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante, nos seguintes termos: “[...] Cuida-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência, proposta por FERNANDO DE SOUZA MENDONCA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, tendo por objeto a declaração de nulidade das questões no 42, 108, 116 e 120 e a alteração dos gabaritos das questões 59 e 88, com a atribuição da pontuação respectiva ao autor. DECIDO. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na Inicial. No caso dos autos, não estão presentes os requisitos para a concessão da medida. Senão, vejamos. A questão sobre a possibilidade de revisão da correção apresentada pela banca examinadora em concurso público já foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática de repercussão geral (Tema no 485), confira-se: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249) Nesse mesmo entendimento, pacificou este Tribunal que não cabe ao Poder Judiciário analisar critérios acerca de correção de provas estabelecidos pelas próprias bancas examinadoras, restando assim apenas a sua competência para anular atos emanados pela Administração Pública que contenham vícios de ilegalidade. No caso concreto, verifico que a discussão acerca dos supostos erros contidos nas questões da prova não ultrapassa o mero inconformismo do autor em relação à correção das provas, matérias essas que fogem à análise judicial segundo entendimento acima destacado do Supremo Tribunal Federal. Igualmente, não vejo, ao menos nesta análise sumária, irregularidade nas questões da prova objetiva capaz de ensejar sua anulação. Nessas razões, não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito, de maneira que o indeferimento da medida pleiteada é imperativo. Ademais, conforme jurisprudência do Supremo, descabe ao Judiciário realizar perícia a fim de constatar a correção ou incorreção do gabarito adotado pela banca examinadora. Nesse sentido, houve, inclusive, anulação de julgado das instâncias ordinárias pelo STF no qual se realizou perícia. Destaco o seguinte trecho da decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no ARE 986333 AgR-ED-EDv: “No acórdão embargado, consignei que as instâncias de origem se afastaram da orientação jurisprudencial consolidada nesta Corte no julgamento do RE no 632.853/CE-RG (Tema 485), vez que se utilizaram de perícia judicial para concluir que as questões em análise não possuíam resposta correta e, portanto, substituíram a banca examinadora na correção das referidas questões.”. Dessa forma, não está demonstrada a probabilidade do direito da parte autora. Ausentes os requisitos autorizadores da medida vindicada, o caso é de indeferimento da tutela provisória pretendida. Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. [...].” Na via do presente recurso, o agravante pugna pela antecipação da tutela recursal para que (a) o Distrito Federal seja compelido a incluí-lo “na lista classificatória do resultado preliminar da prova discursiva, caso no momento da sua correção seja considerado aprovado e, por conseguinte, permitir a participação do candidato FERNANDO DE SOUZA MENDONÇA nas demais fases do certame para o cargo de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, a fim de evitar o perecimento do objeto principal desta demanda (discussão sobre a nulidade do ato administrativo viciado), alcançando o mínimo necessário para ter direito de prosseguir nas demais etapas”; (b) “seja declarado o direito de o Agravante ter sua pontuação majorada em decorrência da alteração de gabarito da questão de no 32 (34 da prova base disponibilizada pela banca examinadora), por estar flagrantemente contrária ao texto constitucional, à Lei Orgânica do Distrito Federal e à Lei Distrital no 4.489/2012;”; bem como (c) “seja reservada a vaga do Requerente, de modo a garantir o objeto principal desta demanda e, posteriormente, a nomeação e posse em caso de êxito nas demais etapas do concurso”. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada e a confirmação da tutela antecipada. Ausente o preparo. Requer a concessão de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Defiro a gratuidade de justiça, diante dos documentos apresentados pelo agravante. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Da análise do conjunto probatório já acostado ao feito, não há, em sede de cognição sumária, elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade e de legalidade do ato administrativo, consistente na eliminação da parte agravante do concurso público. Na espécie, o agravante pretende a anulação de 4 questões, alegando ter havido cobrança fora do Edital e dubiedade de interpretação, e a alteração do gabarito de 2 questões, que apresentariam “erro grosseiro” na resposta dada pela Banca. Acerca da pretensão de anulação de questão, restou assentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, que “[...] Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. [...]" (RE 632853). Destaca-se que, no caso em tela, o agravante não anexou aos autos o recurso administrativo que teria interposto contra as questões ora impugnadas judicialmente, nem a resposta da banca examinadora, de modo que resta dificultado o reconhecimento das nulidades apontadas, em sede de cognição superficial. Assim, apesar das alegações do agravante para justificar o deferimento imediato da antecipação de tutela, o entendimento monocrático merece prevalecer até ulterior decisão do colegiado, haja vista que não há como aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a verossimilhança das alegações inaugurais. No caso, não resta manifesta uma ilegalidade da Banca Examinadora, de sorte a justificar a intervenção judicial a fim de impor a correção da prova discursiva e o prosseguimento nas etapas seguintes do concurso. Outrossim, ainda que fosse reconhecida eventual nulidade das questões ora impugnadas, não se mostra viável a simples atribuição de pontuação à demandante, para o efeito de se verificar a sua aptidão ou não para prosseguimento no certame. Far-se-ia necessária a realização de novo cálculo pela Banca Examinadora, a fim de que fosse obtida a nova nota da agravante e a sua nova classificação. Afinal, a concessão da tutela jurisdicional tem o condão de impactar em toda a lista de classificação do concurso público. Tais fatores, a par de comprometerem, a princípio, a probabilidade do direito da agravante, exigem a maior cautela do julgador, razão pela qual resta inviabilizada a imediata concessão da tutela postulada. Colhe-se precedente da Turma em caso análogo: Acórdão 1397338, 07014604320218079000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, com manifestação do Distrito Federal, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão do agravante. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 10 de março de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito